Tribunal: STF
Processo: RE 77268
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
- CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO FORMULADA FORA DO ÂMBITO DO PROGRAMA.
PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO ORDINARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO
ESTADO NÃO CONHECIDO, POR APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, IV, DO REGIMENTO,
EM SUA PRIMITIVA REDAÇÃO, E DAS SUMULAS 282 E 356.